Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601163-44.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0601163-44.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 15/08/2022
Processo referência: 06010941220226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PODEMOS - PARANA - PR -
ESTADUAL - RICARDO APARECIDO MAIA KOTSIFAS - CARGO: DEPUTADO ESTADUAL -
PODEMOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RICARDO APARECIDO MAIA KOTSIFAS (REQUERENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43115
416
13/09/2022 00:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.152

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601163-44.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: RICARDO APARECIDO MAIA KOTSIFAS
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL AFASTADA PELO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INELEGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFERIMENTO DO REGISTRO
DE CANDIDATURA.

1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a consequente
extinção do processo criminal afastam a condenação criminal e, portanto, a
hipótese de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea e, da Lei
Complementar nº 64/90.

2. Deferimento do registro de candidatura.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43115416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 00:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091300291400200000042081741
Número do documento: 22091300291400200000042081741

I – RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por RICARDO
APARECIDO MAIA KOTSIFAS, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual,
sob o número 19500, pelo Partido PODEMOS - PODE.

Publicado o edital previsto no artigo 34 da Resolução TSE 23.609/2019, o
prazo legal decorreu sem impugnação ou notícia de inelegibilidade.

Ultrapassada a fase de diligências, o candidato apresentou os documentos
exigidos no artigo 27 da Resolução TSE 23.609/2019 e, segundo informação prestada
pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID 43085312), verificaram-se todas as
condições de elegibilidade e não foi identificada, nos cadastros consultados, qualquer
situação jurídica capaz de atrair causa de inelegibilidade.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou (ID 43088549) pelo
indeferimento do pedido ante a constatação da existência de inelegibilidade prevista no
artigo 1º, alínea I, alínea "e", da Lei Complementar nº 64/90.

Intimado, o candidato argumentou ter sido extinta a ação penal pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto à totalidade dos fatos constantes
da denúncia formulada nos Autos nº 0007546-27.2015.8.16.0013.

Na sessão de julgamento a Procuradoria Regional Eleitoral, ante a
documentação apresentada pela defesa, retificou o parecer para opinar pelo deferimento
do registro de candidatura.

É o relatório.

II – VOTO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por RICARDO
APARECIDO MAIA KOTSIFAS, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual,
sob o número 19500, pelo Partido Podemos (PODE), no qual foi apresentado parecer
pelo indeferimento pela Procuradoria Regional Eleitoral, com fundamento no artigo 1º,
inciso I, alínea “e”, item 1, da Lei Complementar nº 64/90.

O pedido de registro veio instruído com a documentação exigida em lei e não
houve impugnação.

O requerente reúne todas as condições de elegibilidade e não foram
identificadas, com as diligências realizadas, possíveis causas de inelegibilidade.
Conquanto o Ministério Público Eleitoral tenha apontado possível causa de inelegibilidade
devido à condenação criminal sofrida pelo candidato, essa alegação não procede,
Num. 43115416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 00:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091300291400200000042081741
Número do documento: 22091300291400200000042081741

inclusive referido parecer foi retificado na sessão de julgamento para opinar pelo
deferimento do registro de candidatura.

De fato, o candidato foi condenado pelo cometimento do crime de peculato
nos Autos nº 0007546-27.2015.8.16.0013 da 7ª Vara Criminal do Foro Central da
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, pelo cometimento dos fatos 1 a 16
descritos na denúncia, sendo que, na sentença, já fora reconhecida a prescrição da
pretensão punitiva em relação ao fato de número 1.

Quanto aos demais fatos - 2 a 16 - o candidato apresentou recurso de
apelação que resultou no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, tendo o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná declarado a extinção da punibilidade do
candidato.

A propósito da inelegibilidade decorrente de condenação criminal, o artigo 1º,
inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar nº 64/1990 estabelece:

Art. 1º. São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

[...]

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Incluído pela Lei Complementar nº
135/2010)

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio
público;

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os
previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de
2010)

3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei Complementar nº 135,
de 2010)

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo
ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei Complementar nº
Num. 43115416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 00:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091300291400200000042081741
Número do documento: 22091300291400200000042081741

135, de 2010)

9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de
2010)

10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

A inelegibilidade depende, portanto, da existência de uma condenação
criminal, o que não houve no presente caso, ante o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva, como constou da certidão de objeto e pé apresentada pelo candidato.
Veja-se (ID 43079281):

Não está configurada, assim, a inelegibilidade apontada.

De igual forma, demonstrou-se a regularidade de atos do Partido PODEMOS
- PODE pelo qual o requerente pretende concorrer, nos termos de decisão proferida nos
Num. 43115416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 00:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091300291400200000042081741
Número do documento: 22091300291400200000042081741

Autos nº 0601094-12.2022.6.16.0000.

Preenchidas as condições de elegibilidade e não identificada causa de
inelegibilidade, a hipótese é de acolhimento do pedido.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo DEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de RICARDO APARECIDO MAIA KOTSIFAS ao cargo de Deputado
Estadual, sob o número 19500, pelo Partido Podemos (PODE), para concorrer nas
Eleições de 2022, com a opção de nome: RICARDO MAIA.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601163-44.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
RICARDO APARECIDO MAIA KOTSIFAS - Advogados do REQUERENTE: PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR37315-A, JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361 -
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.

Num. 43115416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 00:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091300291400200000042081741
Número do documento: 22091300291400200000042081741